Tribunal: TJMT
Processo: 1000066-40.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000066-40.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS MARTINS MONTAZOLLI - CPF: 120.297.628-06 (RECORRENTE), CARLOS BRENO GOMES MONCAO - CPF: 049.211.531-16 (ADVOGADO), RAYANNY CORREA BORGES - CPF: 052.915.681-43 (ADVOGADO), JANE FRANK DE OLIVEIRA MONTAZOLLI - CPF: 785.597.901-87 (RECORRENTE), FLORAIS DO PARQUE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 17.619.373/0001-48 (RECORRIDO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL.
CLÁUSULA DE ARBITRAGEM. AJUIZAMENTO DA AÇÃO PELO CONSUMIDOR. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE DETECTADA.
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE IPTU.
TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE AO COMPRADOR DE LAPSO ANTERIOR A IMISSÃO DA POSSE. CLÁUSULA ABUSIVA. REEMBOLSO
RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.

1.
Nos
contratos
de
adesão
,
como

ocorrer

nas

relações
de
consumo
, a
cláusula

compromissória

somente

terá

eficácia

quando

houver

expressa

concordância do consumidor no momento da instauração do litígio
entre as partes.
Exegese
do
art. 4o, § 2o da Lei de
Arbitragem

extraída

pelo
STJ
.

Quando o
consumidor

ajuizou
a
ação

perante
o Poder
Judiciário
,
subentende
que
não

concordou
com a
solução
do
litígio

por

meio
da
arbitragem
,
não

existindo

eficácia
a
cláusula

compromissória
.
Portanto
,
mesmo
que
haja

cláusula

compromissória
(
cláusula
7), o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar a presente

demanda
.

2.
Nas
relações
de
consumo
, é
vedado

exigir
do
consumidor

vantagem

manifestamente

excessiva
(art. 39,
inciso
V, do CDC)
e
são

nulas
de pleno
direito
as
cláusulas
que
coloquem
o
consumidor

em

desvantagem

exagerada
(art. 51,
inciso
IV, do CDC).

É
abusiva
a
cláusula

contratual
que
transfere
para o
consumidor
a
responsabilidade

pelo

pagamento
do IPTU de
período
antes da
imissão
da posse
.

3. N
ão se aplica as regras de repetição de indébito quando o pagamento é realizado em favor de terceiro, mas o pedido pode ser convertida em
reembolso do valor efetivamente pago.

4.
Recurso

conhecido
e
parcial
provido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000066-40.2024.8.11.0001

Origem
:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
FLORAIS DO PARQUE INCORPORACOES LTDA

Recorrido
:
MARCOS MARTINS MONTAZOLLI / JANE FRANK DE OLIVEIRA MONTAZOLLI

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARCOS MARTINS MONTAZOLLI e JANE FRANK DE OLIVEIRA MONTAZOLLI

ajuizou

reclamação

em
face do
FLORAIS DO PARQUE INCORPORACOES LTDA
.
Noticiou
que: a)
adquiriu
da
parte

requerida

uma

unidade

imobiliária
; b)
a

imissão
da posse
ocorreu

em
25/04/2022; c) no
contato
de
compra
e
venda

foi

transferida

abusivamente
a
responsabilidade

pelo

pagamento
do IPTU de
período
anterior a
sua
posse.
Requereu
a
nulidade
da
cláusula

contratual
, a
repetição
de
indébito
e
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que: a)
a
cláusula
que
transfere
a
responsabilidade

tributária
é
abusiva
e b) a
situação

não

caracteriza

dano
moral.
Julgou

parcialmente

procedente
o
pleito
,
declarando a nulidade da cláusula e deferindo a repetição de indébito

em
dobro.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que: a) o
Juizado
Especial é
incompetente
para
processar
e
julgar
a
demanda

em

razão
da
cláusula
de
mediação
e
arbitragem
; b) é
possível
a
transferência

contratual
da
responsabilidade

pelo

pagamento
de
débitos

tributários
; c) é
indevida
a
repetição
de
indébito

em
dobro, pois
não

há

conduta

ilícita
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cláusula
de
arbitragem

em

contratos
de
consumo
.

Nos
contratos
de
adesão
,
como

ocorrer

nas

relações
de
consumo
, a
cláusula

compromissória

somente

terá

eficácia

quando

houver

expressa

concordância do consumidor no momento da instauração do litígio
entre as partes.

Exegese
do
art. 4o, § 2o da Lei de
Arbitragem

extraída

pelo
STJ

(
A
gInt

no
A
REsp
:
2393773 SP 2023/0218061-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de
Julgamento
: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
D
Je

25/10/2023).

Q
uando o
consumidor

ajuizou
a
ação

perante
o Poder
Judiciário
,
subentende
que
não

concordou
com a
solução
do
litígio

por

meio
da
arbitragem
,
não

existindo

eficácia
a
cláusula

compromissória
.
Portanto
,
mesmo
que
haja

cláusula

compromissória
(
cláusula
7), o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar a presente

demanda
.

O
juízo
de
primeiro

grau

assim

manifestou
:
"
conforme

entendimento

jurisprudencial
“
em

contrato
de
adesão

caracterizado

por

relação
de
consumo
,
está

condicionada
à
efetiva

concordância do consumidor no momento da instauração do litígio
entre as partes,
consolidando
-se o
entendimento
de que
o

ajuizamento
,
por

ele
, de
ação

perante
o Poder
Judiciário

caracteriza
a
sua

discordância

em
submeter-se
ao

Juízo
Arbitral,
não

podendo

prevalecer
a
cláusula
que
impõe
a
sua

utilização
".

Responsabilidade

pelo

pagamento
de
débitos
de IPTU.

Nas
relações
de
consumo
, é
vedado

exigir
do
consumidor

vantagem

manifestamente

excessiva
(art. 39,
inciso
V, do CDC)
e
são

nulas
de pleno
direito
as
cláusulas
que
coloquem
o
consumidor

em

desvantagem

exagerada
(art. 51,
inciso
IV, do CDC).

É
abusiva
a
cláusula

contratual
que
transfere
para o
consumidor
a
responsabilidade

pelo

pagamento
do IPTU de
período
antes da
imissão
da posse
. O
juiz
singular
bem

manifestou
:
" é
entendimento

pacificado
no Superior Tribunal de Justiça
e
também
,
na

Turma

Recursal
do Mato Grosso de que a
responsabilidade

quanto

ao

pagamento
do
imposto

sobre
a
Propriedade
Predial e Territorial Urbana é do
vendedor

até

a

efetiva

imissão

na
posse (...) (STJ - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1961537 SP 2021/0263086-0 (STJ). Data de
publicação
: 18/03/2022) (...) TJ-MT 10523365720208110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de
Julgamento
: 31/01/2023,
Primeira
Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 03/02/2023)."

Reembolso do valor pago.

Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso

tem

direito
à
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
.

N
o caso, não se enquadra a situação de repetição de indébito, pois o pagamento foi realizado
pela parte reclamante diretamente à Municipalidade.

Todavia, sendo a responsabilidade da parte reclamada pelo pagamento do IPTU, esta deve realizar o reembolso do valor pago pela parte reclamante.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do R
ecurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento,
tão somente para converter a condenação de repetição de indébito em dobro em reembolso no valor efetivamente pago
R$10.649,44.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025